Tribunal: TJSP
Processo: 1500606-41.2018.8.26.0642
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico ilícito de substância entorpecente - Artigo 33, da Lei no 11.343/06 – Sentença condenatória. RECURSO DA DEFESA – Redução da pena imposta – ADMISSIBILDIADE. ALTERAÇÃO DO REGIME – Aberto (Artigo 33, parágrafo 2o, alínea "c", do Código Penal), bem como substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (Artigo 44, do Código Penal).

Recurso

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico ilícito de substância entorpecente - Artigo 33, da Lei no 11.343/06 – Sentença condenatória. RECURSO DA DEFESA – Redução da pena imposta – ADMISSIBILDIADE. ALTERAÇÃO DO REGIME – Aberto (Artigo 33, parágrafo 2o, alínea "c", do Código Penal), bem como substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (Artigo 44, do Código Penal).

Recurso provido, com determinação de cumprimento do artigo 28-A, do Código de Processo Penal.